Tribunal: TJMT
Processo: 0002103-31.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0002103-31.2018.8.11.0013
Recorrentes: RESQUETTI CERQUEIRA, ANESIO RUIZ JUNIOR e NORMA REGINA RUIZ FERREIRA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RESQUETTI CERQUEIRA, ANESIO RUIZ JUNIOR e NORMA REGINA RUIZ FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 37062958):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELA ENTÃO ESPOSA DO EXECUTADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS CONSTITUÍDAS EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelecem os artigos 1.658 e 1.660, I, ambos do Código Civil no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes e entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. ” (TJMT, RAC n. 0002103-31.2018.8.11.0013, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 41667994.
Os Recorrentes sustentam que o acórdão violou os arts. 1.658 e 1.659 do CC, pois: afrontou ao que a lei define como sub-rogação de bens, visto se tratar de bem reservado, uma vez que o imóvel ilegalmente constrito foi pago com valores oriundos de bem recebido por herança do esposo da recorrente Norma Palason Ruiz e genitor dos demais recorrentes.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões Ids n. 45114976 e n. 45186457.
O Banco Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 47756995.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 1.658 e 1.659 do CC, os Recorrentes afirmam que o imóvel foi ilegalmente constrito, pois foi pago com valores oriundos de bem recebido por herança do esposo da recorrente Norma Palason Ruiz e genitor dos demais recorrentes.
Por sua vez, no acórdão recorrido restou consignado que, no caso dos autos, não configurou sub-rogação e nem mesmo demonstrado que a aquisição do bem se deu via herança do falecido, sendo apenas alegações dos ora Recorrentes nesse sentido.
No entanto, para rever os entendimentos firmados no aresto recorrido sobre todos estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. BEM DECORRENTE DE HERANÇA DO CÔNJUGE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ART. 836 DO CPC/2015. DISPOSITIVO SEM COMANDO PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
(...)
7. Sendo assim, para acolher a pretensão deduzida no Recurso Especial, a fim de verificar a necessidade ou não de produção probatória e se o imóvel foi herdado ou comprado pela recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ ( "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial").
8. O recorrente alega violação do art. 836 do CPC/2015 para fundamentar a tese de que o valor da fração é irrisório em relação ao total da dívida, dispositivo esse que, nesse ponto, não possui comando para infirmar o fundamento do acórdão hostilizado de que "não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade", o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
12 . Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1825053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)” (Grifei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV